Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726206-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO LISBOA ALMEIDA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA (requerido), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de conhecimento (AÇÃO ANULATÓRIA c/c COBRANÇA), ajuizada por ANTÔNIO LISBOA ALMEIDA E SILVA, processo n. 0727399-90.2020.8.07.0001, na qual indeferiu pedido do agravante para que negasse ao autor a oitiva de suas testemunhas. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97897970 dos autos de origem): “Nada a prover sobre o pedido de ID96452918, pois de acordo com o art.357, § 4o, do CPC, deferida a prova pericial será fixado prazo para as partes apresentarem rol de testemunhas. Defiro o pedido de produção de prova oral formulado pelas partes (ID95618328 e ID96398976). Rol do réu integra (ID95618328). Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Após, designe-se data para audiência de instrução. Deverá a parte se atentar para a regra de intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, sendo que a atividade de intimação por este juízo é sempre supletiva, justificada e fundamentada, nos termos do § 4o daquele dispositivo legal. Ressalto que com observância às medidas preventivas com vistas a redução dos riscos de contaminação pelo coronavirus, causador da Covid-19, a designação de audiência deve atender às determinações do TJDFT. ” Em suma, o agravante narra que estaria precluso para o autor arrolar testemunhas, uma vez que instado a fazê-lo teria se limitado a manifestar interesse na prova testemunhal, sem apresentar o respectivo rol. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até julgamento do presente agravo. No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a preclusão ao momento para arrolamento de testemunhas do autor/agravado. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do recorrente de modificar a r. decisão de primeiro grau que indeferiu pedido seu para negar a oitiva das testemunhas do autor/agravado não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Com efeito, o deferimento da oitiva das testemunhas da parte autora, em tese, não enseja urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015, do CPC, uma vez que a insurgência pode ser questão perfeitamente suscitada em preliminar de apelação, sem qualquer prejuízo à parte recorrente. Neste sentido a jurisprudência da Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1696396/MT), recentemente, a Corte Especial do c. STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra a urgência em decisão que se limitou a indeferir a produção de prova pericial com vistas a aferir o real valor dos lucros cessantes buscados pelos autores da demanda principal, porquanto essa informação revela-se irrelevante para o deslinde da fase de conhecimento. 2.1. Ademais, caso sobrevenha sentença em que reste configurado o indigitado cerceamento de defesa, a questão pode ser suscitada em sede de preliminar de razões de apelação. 2.2. Mais a mais, o quantum debeatur a título de lucros cessantes pode ser aferido em sede de cumprimento de sentença/liquidação/arbitramento, o que também afasta a urgência derivada da inutilidade de exame da matéria em apelação. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1195352, 07096665120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPASSE DE VALORES PELA ADMINISTRADORA. PROVA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A prova do pagamento incumbe ao devedor, seja por configurar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, cuja prova é, de ordinário, do réu, seja porque cabe ao devedor provar o pagamento, sem olvidar que é ele quem possui maior facilidade na produção da prova de que repassou ao seu cliente os valores referentes a locação do imóvel administrado. (Acórdão 1133525, 07159337320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator